Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740457-32.2021.8.07.0000 Agravante(s) MARINA SUASSUNA BATISTA Agravado(s) VESPA BOUTIQUE SCOOTER DO BRASIL LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Suassuna Batista contra decisão exarada pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 111358086 do processo de referência) que, na ação de obrigação de dar coisa certa c/c indenização por danos morais e materiais por ela ajuizada em desfavor de Vespa Boutique Scooter do Brasil Ltda. (autos n. 0743787-34.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que seja fixado o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a requerida cumpra a obrigação de dar coisa certa, qual seja, a motocicleta da marca Vespa, Modelo Classic VXL 150CC, ano 2021/2022, cor branca, Gasolina, 0 km, Chassi: MET0000VANB002831, banco cor caramelo, com frete de São Paulo/SP para Brasília/DF, emplacamento, descanso lateral e rack traseiro, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. Aduz que realizou as tratativas para compra do produto diretamente com a empresa ré, efetuando o pagamento como acordado. Entretanto, embora tenha sido informado o prazo de entrega da motocicleta até outubro de 2021, até o momento, não houve a entrega efetiva do bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a um perigo de dano dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, embora os documentos juntados à inicial revelem uma probabilidade do direito da autora, esta requer a entrega do bem, medida de provimento final, em caráter liminar. Não restou demonstrado o perigo de perecimento do direito, uma vez que, de regra, o bem da vida poderá ser entregue ao julgamento final da demanda, após devida instrução processual, com instauração do contraditório da ré, e caso haja entendimento pela procedência do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ainda, intime-se a autora para emendar a inicial e esclarecer o pedido de dano material constante em fl. 12 da inicial, a fim de que explique a origem desse dano (se dano emergente ou lucro cessante, por exemplo), como se chegou à estimativa percentual apontada, bem como constar o valor monetário do dano alegado no pedido final. Prazo de 15 (quinze) dias. (...) Em razões recursais (Id 31577074), a agravante esclarece ter ajuizado, em desfavor da agravada, ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela porque não cumprida obrigação ajustada em contrato de compra e venda de entrega de uma motocicleta marca Vespa, Modelo Classic VXL 150CC, ano 2021/2022, cor branca, Gasolina, 0 km, Chassi: MET0000VANB002831, banco cor caramelo, com frete de São Paulo/SP para Brasília/DF, emplacamento, descanso lateral e rack traseiro, conquanto tenha pago a importância de R$ 27.964,00 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais) pela aquisição do mencionado veículo. Informa que até o presente momento o bem não foi entregue. Indica a data de 13/10/2021 como prazo final para recebimento da motocicleta que adquiriu. Diz infrutíferas as diversas tentativas que realizou para solucionar a questão por meio do canal de atendimento da agravada. Diz que o descaso e o inadimplemento contratual da agravada configuram, por si só, “a urgência do provimento, porque caso contrário estar-se-ia validando judicialmente a decisão da agravada de não entregar o bem à agravante”. Assevera demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois, caso “não receba uma tutela jurisdicional satisfativa de seu direito, no sentido de receber o produto que adquiriu em prazo urgente, poderá haver danos de difícil mensuração, diante, principalmente, da desvalorização iminente do bem com a virada do ano de 2021 para 2022”. Apresenta tabela demonstrativa da cronologia das comunicações efetuadas com a agravada. Ressalta não estar ela “comprometida com a entrega do bem e sujeita a agravante à sua vontade, marcando prazos que não cumpre e fornecendo informações quando bem entende”. Pondera a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) que o presente recurso seja conhecido, ante o atendimento a todos os requisitos de admissibilidade recursais; b) que seja concedida a antecipação da tutela da pretensão recursal, conforme o que prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que a agravada seja compelida a dar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a coisa certa de que trata o contrato, a saber, a motocicleta da marca Vespa, Modelo Classic VXL 150CC, ano 2021/2022, cor branca, Gasolina, 0 km, Chassi: MET0000VANB002831, banco cor caramelo, com frete de São Paulo/SP para Brasília/DF, emplacamento, descanso lateral e rack traseiro, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso; c) ao final, que seja provido o presente agravo para que haja a reforma da decisão ID 111358086, proferida nos autos do Processo n. 0743787- 34.2021.8.07.0001, no sentido de que se conceda a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, inaudita altera parte, no sentido de que seja fixado o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a agravada cumpra a obrigação de dar coisa certa, qual seja, a motocicleta da marca Vespa, Modelo Classic VXL 150CC, ano 2021/2022, cor branca, Gasolina, 0 km, Chassi: MET0000VANB002831, banco cor caramelo, com frete de São Paulo/SP para Brasília/DF, emplacamento, descanso lateral e rack traseiro, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. Preparo recolhido (Ids 31577061 e 31577062). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente evidenciados tais requisitos. Isso porque ausentes argumentos e mínimos elementos de convicção que possam razoavelmente justificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; requisito esse que deve vir cumulativamente demonstrado com o da probabilidade do direito vindicado. Assim, insuficiente que os documentos constantes no processo de referência demonstrem a existência de relação contratual entre as partes (Ids 111145193 e 111145193 – comprovantes da venda do veículo e pagamento realizado pela compradora) e o alegado inadimplemento pela não entrega do veículo no prazo contratado, uma vez que a comprovação da probabilidade do direito, sem evidências do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não autoriza a concessão da tutela de urgência. De fato, para antecipação dos efeitos da tutela, a parte deve demonstrar que há perigo em aguardar o regular processamento da ação de conhecimento, exigência indispensável à revelação da urgência alegada no deferimento da tutela. Imprescindível evidenciar que a demora fatalmente comprometerá a realização imediata ou futura do direito vindicado. No caso, a autora/agravante simplesmente associa à ideia de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o afirmado “descaso” da agravada que incorreu em inadimplemento contratual, situação fática que, ao cabo, será valorada no julgamento do mérito da ação, após instrução probatória e mediante regular contraditório e ampla defesa. No que concerne à afirmada possível desvalorização do veículo, trata-se de argumento novo, não apresentado na instância de origem e nem lá reunido qualquer indício de que, de fato, possa ocorrer, notadamente porque adquiriu a agravante motocicleta ano 2021/2022. Ademais, a virada do ano 2021 para 2022, por si só, não implica redução do valor bem, como sugere a recorrente. Enfim, a despeito da constatação da probabilidade do direito, incabível antecipar os efeitos da tutela de urgência quando ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto devem ambos estar cumulativamente demonstrados para acolhimento da pretensão liminarmente postulada. Sobre o tema, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos ambos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora